Tribunal: TJSP
Processo: 1500887-42.2024.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Preliminar de nulidade da abordagem e busca pessoal analisada juntamente com o mérito. Recurso defensivo requerendo a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para o artigo 28, da Lei no 11.343/2006. Impossibilidade. Existência de justa causa para a abordagem e busca pessoal, realizada em observância aos ditames legais. Descabida a pretensão de

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Preliminar de nulidade da abordagem e busca pessoal analisada juntamente com o mérito. Recurso defensivo requerendo a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para o artigo 28, da Lei no 11.343/2006. Impossibilidade. Existência de justa causa para a abordagem e busca pessoal, realizada em observância aos ditames legais. Descabida a pretensão de desclassificação da conduta para aquela subsumível à descrição contida no art. 28, da Lei de Drogas. Conjunto probatório robusto e suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Pena e regime inicial fechado mantidos. Recurso defensivo não provido.